Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-60.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Despesas condominiais - Embargos de declaração – Omissão ou contradição – Ausência – Acórdão proferido no apelo que não foi impugnado pelo embargante – Questão sobre o cabimento dos honorários in casu que restou preclusa - Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC - Evidente inconformismo com os fundamentos da

Ementa:
Despesas condominiais - Embargos de declaração – Omissão ou contradição – Ausência – Acórdão proferido no apelo que não foi impugnado pelo embargante – Questão sobre o cabimento dos honorários in casu que restou preclusa - Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC - Evidente inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.